Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730702-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINATO LUSTOSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Edinato Lustosa Silva opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 74661861), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (ID 74822633), o embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada. Afirma que a decisão recorrida não teria enfrentado seus argumentos referentes à possibilidade de: prática de atos processuais conflitantes, inclusive com possibilidade de apreensão de seu veículo de forma equivocada; na formação de coisa julgada contraditória com o conteúdo do recurso ainda pendente de julgamento; e na supressão do direito da parte de ajuizar a ação principal, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5o, XXXV). Pleiteia a reapreciação do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Menciona julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que entende ser favorável ao seu pleito. Defende a necessidade de prequestionamento dos arts. 300 e 995, parágrafo único do CPC; art. art. 5o, XXXV e LIV, da Constituição Federal; e enunciado de súmula n. 735 do STF, a fim de aparelhar eventual recurso aos Tribunais Superiores. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo vindicado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC[1], é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. Nas razões recursais (ID 74822633), o embargante alega que a decisão embargada teria incorrido em omissão. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece do vício apontado pelo embargante. Sobre o vício de omissão, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC apresenta suas hipóteses, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . Inicialmente sobreleva ressaltar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu medida liminar para a busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o qual dispõe que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Desse modo, registre-se que a análise do recurso se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos atinentes ao pedido de liminar de busca e apreensão vindicada pelo autor da ação, disponíveis na primeira instância naquele momento. Portanto não há que se falar em omissão quanto à manifestação dos argumentos recursais que não possuem o condão de comprovar a ausência dos requisitos previstos no Decreto-Lei no 911/69 para concessão da liminar. Na hipótese, a decisão recorrida foi precisa ao destacar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo não poderia ser deferido, diante da ausência do requisito relativo à probabilidade de provimento do recurso. Conforme consta na decisão recorrida, num juízo de cognição sumária, própria do momento processual, é possível verificar que a instituição financeira credora comprovou a mora do réu, o que demonstra a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, confira-se trecho relevante da fundamentação exposta na decisão embargada (ID 74661861): Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que segundo art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o deferimento da medida liminar para a busca e apreensão do bem pressupõe a comprovação da mora. A mora, por sua vez, pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. No caso, a instituição financeira autora, a princípio, comprovou a mora do réu, por meio de notificação extrajudicial remetida ao réu via Correios (ID 241694785, p.3). Assim, em um exame prévio, próprio do momento processual, revela-se escorreita a r. decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Isto posto, diante da ausência de um dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Sobre esse tema, destaca-se a jurisprudência deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INEFICÁCIA PARA O FIM DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. VÍCIOS DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao efeito interruptivo da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, além de postular o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao exame do efeito interruptivo da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público; e (ii) avaliar o caráter manifestamente protelatório dos embargos para eventual aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão expôs, de modo coerente e lógico, os motivos pelos quais considerou que a propositura de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído em ação civil pública. 4. Não se configura a omissão quando o acórdão recorrido analisa de forma expressa e fundamentada a tese de interrupção da prescrição pela medida cautelar de protesto, esclarecendo que tal medida não possui eficácia para tal fim, por ter sido ajuizada por parte sem legitimidade para atuar em nome dos beneficiários da sentença coletiva. 5. A mera insatisfação com a decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, especialmente quando o acórdão já abordou as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores é o da questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão. 7. A interposição de embargos com intuito manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo quando houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; CC, art. 202, II; CDC, arts. 81, 97, 100. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685844, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1685840, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1806818, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível. (Acórdão 1993387, 0740129-94.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Assim, inexistindo o vício apontado pelo embargante, conclui-se que o recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos expostos na decisão. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .